Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-40.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700431-40.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DORALINO COSTA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de DORALINO COSTA FILHO, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. Intimada para esclarecer a correspondência das razões recursais, a apelante requereu a desistência da ação. É a síntese do necessário. Decido. Recebo a petição como pedido de desistência do recurso. Assim, considerando que a apelação ainda não foi julgada e que o recorrente pode, a qualquer tempo, desistir do recurso, sem anuência do recorrido, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 87, VIII, do RITJDFT c/c art. 998 do CPC. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator